Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734953-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A EMBARGADO: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA D E C I S Ã O Nestes autos, o agravo de instrumento interposto por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A contra SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA foi julgado (ID 34967580). Na sequência, ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão (IDs 35356836 e 35356451). Pelo acórdão de ID 37304346, os dois embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos. Novos embargos de declaração opostos por SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA contra o acórdão (ID 37708814), que foram providos nos termos do acórdão de ID 40028421. E RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A interpõe agravo interno (ID 40751101) em relação ao acordão de ID 40028421. No entanto e nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, admissibilidade de agravo interno se restringe a decisões interlocutórias proferidas pelo Relator. E não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de agravo interno contra acórdão proferido em sede de julgamento de embargos de declaração. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, admissibilidade de agravo interno se restringe a decisões interlocutórias proferidas pelo Relator. 2. Não há que se falar em aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, que deve se restringir a hipóteses em relação às quais se puder extrair ‘a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível’ (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 3. Nenhuma dúvida objetiva quanto a não cabimento do recurso em discussão, evidente o erro grosseiro na interposição de agravo interno contra acórdão proferido em sede de julgamento de embargos de declaração. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1401472, 07365323020188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicável o principio da fungibilidade recursal quando houver: 'a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). ( )' (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1800711/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) Segundo o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora